Tribunal: TJSP
Processo: 1028945-40.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE ALEGA TER A RÉ OFENDIDO SUA HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA AO PASSAR A ATUAR COMO ADVOGADA DE EX-CLIENTE DE SUA EMPRESA DE ASSESSORIA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028945-40.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CELSO
GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SORAIA OMETTO
MAZARÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028945-40.2018.8.26.0554 -Voto no 34880
2
Apelante: Celso Gonçalves de Souza
Apelada: Soraia Ometto Mazarão
Comarca: Santo André - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Daniele Machado Toledo
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR
QUE ALEGA TER A RÉ OFENDIDO SUA HONRA OBJETIVA
E SUBJETIVA AO PASSAR A ATUAR COMO ADVOGADA
DE EX-CLIENTE DE SUA EMPRESA DE ASSESSORIA
FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
NÃO
DEMONSTRADOS ÔNUS DO AUTOR APLICAÇÃO DA
REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34880
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais
fundada em alegada prática de ofensas públicas atribuídas à ré.
O autor busca reverter o julgamento de primeiro grau,
argumentando, em síntese, o seguinte: que as conversas via aplicativo
Whatsapp transcritas nos autos provam as ofensas dirigidas pela ré à sua
honra objetiva e subjetiva, acrescentando que as mesmas configuram os
crimes de injúria, difamação e calúnia; que a ré cooptou de forma antiética a
sua ex-cliente de forma a manchar sua imagem profissional; que a sentença
padece de nulidade por cerceamento de defesa, além de condensar
interpretação dos fatos extremamente tendenciosa à versão da ré; que a ré
inovou de forma ilícita nos autos de molde a caracterizar o crime de fraude
processual; conclui dizendo que o dano moral restou plenamente
caracterizado, impondo-se a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028945-40.2018.8.26.0554 -Voto no 34880
3
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A ação é manifestamente improcedente, sendo de rigor a
manutenção da sentença.
Em resumo, a controvérsia objeto dos autos gira em torno
da seguinte situação: o autor, ora apelante, dono de uma empresa de
assessoria, foi contratado anos atrás por Iracema da Conceição Lira Salomão,
tendo-lhe prestados serviços relacionados à defesa de direitos trabalhistas e
creditícios, ajuizando em seu nome, por intermédio de advogado pertencente
ao quadro da empresa, algumas ações judiciais. Tempos depois, insatisfeita
com a prestação dos serviços ofertados pelo recorrente, sua até então cliente
Iracema revogou a procuração outorgada ao causídico e rescindiu o pacto.
Ato contínuo, contratou a advogada Soraia Ometto Mazarão, ré da presente
ação, quem passou a atuar profissionalmente em favor da sua constituinte na
busca da preservação dos mesmos direitos antes tutelados pela empresa do
apelante.
Nessa esteira, consoante muito bem pontou a nobre juíza
sentenciante, ao interceder junto ao apelante na busca da preservação dos
interesses da sua constituinte a ré o fez rigorosamente dentre de
comportamento ético-profissional.

As mensagens via aplicativo whatsapp transcritas pelo
autor às fls. 14/26, diversamente do que ele alega, não traduzem nem de longe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028945-40.2018.8.26.0554 -Voto no 34880
4
qualquer tipo de conduta antissocial, ofensas, ameaças ou mesmo acusações
falsas de crimes contra a honra imputáveis à ré. Muito pelo contrário, o que lá
se vê é que a ré não foi além de buscar esclarecer junto ao autor a insatisfação
da sua cliente com os serviços por ele prestados e se havia algum valor
pendente para lhe ser repassado por força das ações judiciais ajuizadas, não se
podendo verificar nem mesmo a ocorrência de mero desentendimento entre as
partes.
Ainda que assim não fosse, tais mensagens se
mantiveram dentro do âmbito restrito das partes, ausente qualquer indício de
terem sido tornadas públicas, de sorte que sequer ostentam potencialidade
para tisnar a honra do autor perante terceiros.
Por outro lado, não há nenhuma evidência no sentido de
ter a ré se desvirtuado de seus deveres ético-profissionais ao aceitar o
mandato, tampouco de que assim agiu em conluio com sua mandante a fim de
prejudicar legítimo interesse econômico do autor relacionado ao eventual
êxito nas ações judiciais propostas.
Na mesma direção, inexiste nos autos elemento algum a
indicar a prática de fraude processual
Por fim, na medida em que o próprio autor reconhece nas
aludidas mensagens de texto força probante suficiente para o acolhimento da
sua pretensão, de todo ilógica sua tese de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Ademais, não obstante instado pela decisão de fl. 84 a
indicar eventuais provas a serem produzidas, nada requereu o autor, conforme
se infere do teor da réplica à contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028945-40.2018.8.26.0554 -Voto no 34880
5
Em suma, o contexto fático-probatório da demanda afasta
qualquer conclusão no sentido de atribuir à ré a prática de ofensas que
afetaram diretamente a honra objetiva e subjetiva do autor, não havendo
como reputar caracterizado, por conseguinte, abalo moral passível de ser
indenizado.
Destarte, correta a sentença ao julgar improcedente a
ação, não ostentando as razões recursais força mínima de convencimento
capaz de justificar interpretação diferente dos fatos postos a desate, tampouco
anulá-la.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, com base no § 11 do art. 85 do CPC, elevo os honorários de sucumbência
devidos pelo recorrente de 10% para 15% sobre o valor da causa, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator